Tribunal: TJDFT
Processo: 0741835-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA (NEFRECTOMIA TOTAL DO RIM DIREITO). COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. EXIGÊNCIA DA LEI No 9.250/95. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESNECESSIDADE CONDICIONADA À AMPLA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO JUSTIFICADORA DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA 598 DO STJ. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO SUFICIENTE DO FEITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo De Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão DEFERIU o pedido de tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de reter a quantia referente ao IRPF do contracheque da pensionista, ora requerente, até o julgamento final da lide.
2. O agravante alega, em síntese, que a decisão de antecipação de tutela considerou apenas laudos emitidos por médicos particulares, em desacordo com a lei vigente de que em tais casos o laudo deve ser emitido por junta médica oficial. Impugnou os laudos médicos apresentados e pediu, inclusive em tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ID. 51913870. Foi deferido efeito suspensivo ao agravo instrumento e determinada a suspensão da decisão agravada, ID. 52033555.
3. A agravada/requerente apresentou contrarrazões. Alegou, em síntese, que é portadora de nefropatia grave (Nefrectomia total do rim direito). Afirma que entrou com processo administrativo junto à agravante para isenção de imposto de renda, mas que seu direito foi negado. Aduz que “... são mínimos os casos resolvidos administrativamente perante os órgãos públicos, ainda mais quando se trata de interesse individual de cada cidadão brasileiro, de modo que, utilizam-se de suas decisões imperativas para ganhar tempo até o solicitante buscar seus direitos judicialmente.”, ID. 52927713.
4. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo.
5. A controvérsia gira em torno da possibilidade de suspensão dos descontos decorrentes de imposto de renda em razão da alegação de que a agravada/requerente foi submetida à nefrectomia total de rim direito.
6. Acerca dos rendimentos isentos ou não tributáveis, o Decreto no 3.000, de 26/03/99 (Regulamento do Imposto de Renda), dispõe que a “Nefropatia Grave” encontra-se inserida dentre aquelas doenças cujos portadores são isentos de imposto de renda.
7. Reitero que apesar da Lei n° 9.250/1995 indicar que a moléstia deve ser atestada por perícia oficial, o STJ entende que é possível o reconhecimento do benefício fiscal com base em arcabouço probatório construído nos autos do processo, nele incluídos laudos médicos não oficiais ou quaisquer outros documentos idôneos à formação do convencimento do juiz (Súmula 598 do STJ).
8. No caso dos autos, a agravada/requerente se submeteu a 03 perícias médicas oficiais em 26/04/23; 12/07/23 e 29/08/23, nas quais o pedido administrativo foi indeferido ao argumento de que a Nefropatia que acomete a agravada/requerente não seria “GRAVE” (ID. 177341436 na origem). Veja-se que há evidente contradição entre os laudos produzidos pela agravada/requerente e aqueles decorrentes de perícia médica oficial, de modo que a carência de instrução probatória para elucidação dos fatos narrados na petição inicial não autoriza a suspensão dos descontos tributários de forma açodada. Nesse sentido precedente deste eg. TJDFT: "APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. NEOPLASIA MALIGNA CONSTATADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. CONTRADIÇÃO COM LAUDO MÉDICO OFICIAL. GRAVIDADE DA DOENÇA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a existência de direito do autor à isenção de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, bem como para condenar os réus ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente a título de imposto de renda, a contar de 09/2021, acrescido de atualização monetária pela taxa SELIC. Foi julgado improcedente o pedido de isenção de contribuição previdenciária. 2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias graves elencadas no mencionado dispositivo legal. 3. Em que pese a concessão judicial de isenção do imposto de renda aos aposentados prescindir da realização de laudo médico oficial (enunciado de súmula n. 598 do STJ), é certo que deve ficar suficientemente comprovada, nos autos, a existência de doença grave capaz de autorizar a isenção do IRPF. 4. Constatada divergência entre o laudo médico particular juntado aos autos (que diagnosticou o autor com Policitemia Vera, em Fase Crônica, a qual corresponderia à neoplasia hematológica maligna - CID D45) e o laudo elaborado por junta médica oficial do órgão de origem do servidor aposentado/apelado (que concluiu pela inexistência de moléstia grave especificada em lei para fins de isenção de imposto de renda), revela-se imprescindível a realização de perícia médica no âmbito do processo judicial, antes do julgamento do mérito. 5. Em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, conclui-se pela cassação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia judicial capaz de dirimir a contradição apontada. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida. 6. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1695365, 07134394520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifei)
9. Assim, considerando a contradição de informações quanto à existência de moléstia grave para autorizar a concessão de isenção de imposto de renda, bem como que os laudos produzidos unilateralmente pela agravada/requerente, por meio do seu médico particular, não são capazes, por si só, de afastar a presunção de legitimidade e veracidade inerente aos laudos produzidos por junta médica oficial, porquanto não atesta com clareza a gravidade da doença, faz-se imprescindível a reforma da decisão agravada que concedeu os efeitos da tutela de urgência. Não há que se falar em verossimilhança das alegações quando há frontal contradição entre a conclusão da junta médica oficial e aquela dos médicos particulares da parte.
10. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada.
11. Sem custas. Sem honorários em razão de recorrente vencido.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.